Tribunal: STF
Processo: RE 222206
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO SOB O ARGUMENTO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU A
LIDE DEFERINDO PEDIDO DIVERSO DO INVOCADO NA "CAUSA PETENDI".
INSUBSISTÊNCIA.
1. O pedido contido na inicial limitava-se à condenação da
ré ao ressarcimento dos danos causados nos pertences do autor pelo
incêndio que eclodiu em razão de defeito existente no aparelho
aquecedor dela adquirido.
2. O nexo de causalidade entre o dano sofrido e o evento
danoso guarda coerência com o pedido inicial, sendo insubsistente a
alegação de que o acórdão "a quo", ao entender que os prejuízos
foram causados por "defeito na forma de ser do aparelho e não má
assistência técnica prestada", decidiu a lide por fundamento não
suscitado pelo autor.
3. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Violação.
Improcedência.
   3.1. Vulneração da garantia constitucional sob o
argumento de que a decisão "a quo" está amparada em fundamento
diverso do suscitado na "causa petendi". Inexistência. O julgado de
origem limitou-se a assentar que o dano fora causado por defeito na
forma de ser do aquecedor, responsabilizando a empresa por haver
evidente culpa na fabricação e revenda de aparelhos ou objetos
perigosos.
   3.2. Ofensa que, se houvesse, dar-se-ia de forma
indireta e reflexa por exigir que, antes, se indague quanto à
existência de afronta à norma processual civil. Impossibilidade de
apreciação na via extraordinária.
Agravo regimental não provido.